Tribunal: TJDFT
Processo: 0707960-03.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA QUE NÃO PROMOVEU A ENTREGA DE UM DOS EXAMES EXIGIDOS EM EDITAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. Na presente hipótese o cerne da questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de permanência da impetrante no concurso público destinado ao preenchimento das vagas ao cargo de Policial Militar do Distrito Federal.
2. Inicialmente convém destacar que o mandado de segurança é o remédio jurídico constitucional (art. 5o, incisos LXIX e LXX, da Constituição Federal) que tem por finalidade a proteção da liberdade positiva dos sujeitos de direito contra ato praticado por autoridade pública, não amparável por habeas corpus ou habeas data. 2.1. Essa via acionária encontra-se submetida, em tese, ao procedimento especial estabelecido pela Lei no 12.016/2009, tendo por objetivo a proteção da esfera jurídica individual ou coletiva do impetrante, como restou textualmente disciplinado nos dispositivos que regem a espécie.
3. Diante da comprovação da realização do exame laboratorial de bilirrubina e frações, bem como à vista da peculiaridade de que a ausência da entrega do mencionado exame à banca examinadora ocorreu em virtude da falha na prestação de serviço do profissional médico, a exclusão da candidata do certame afigura-se desproporcional.
4. Apelação conhecida e desprovida. 4.1. Remessa necessária prejudicada.